Tribunal: TJSP
Processo: 1117891-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Demanda regressiva. Contrato de seguro. Indenização de prejuízo decorrente de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Ausência de prova do nexo causal. Redução de honorários advocatícios. Rejeição. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117891-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelada COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117891-55.2019.8.26.0100 -Voto no 76751
2
Ap. 1117891-55.2019.8.26.0100 São Paulo 7a VC Central VOTO 76751
Apte.: Allianz Seguros S/A.
Apda.: Companhia Piratininga de Força e Luz.
APELAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. CONTRATO DE
SEGURO. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
NEXO
CAUSAL.
REDUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REJEIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 214/217, que
julgou improcedente demanda regressiva de indenização securitária
paga em razão de danos em equipamentos eletrônicos.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois não é possível o armazenamento dos aparelhos sinistrados.
Argumenta que apresentou o horário provável da ocorrência do
dano. Sustenta que os documentos juntados foram elaborados por
terceiros desinteressados. Entende que a responsabilidade da ré é
objetiva e que há nexo causal. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora ajuizou demanda regressiva para ser
ressarcida da quantia paga em decorrência dos danos ocorridos em
equipamentos de segurado, por entender ter havido falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Na hipótese dos autos, a autora não fez, como
necessário, nenhuma prova sob o crivo constitucional do contraditório, que demonstrasse o imprescindível nexo de
causalidade entre o dano indenizado e eventual omissão da apelante
que nele houvesse resultado.
Com efeito, a apelada é concessionária de serviço
público. Então, o que precisa ficar inicialmente assentado é que,
diante da inequívoca dicção do art. 37, § 6o, da Lei Maior, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117891-55.2019.8.26.0100 -Voto no 76751
3
consagrada em nosso ordenamento a teoria do risco administrativo,
consoante explicita a boa doutrina (cf. José Afonso da Silva, “Curso
de Direito Constitucional Positivo”, Ed. RT, 7a ed., 1991, p. 567;
Celso
Antônio
Bandeira
de
Mello,
“Curso
de
Direito
Administrativo”, Ed. Malheiros, 4a ed., 1993; p. 61; Hely Lopes
Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, Ed. RT, 16a ed.,
1991, p. 551; Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Ed. Forense, 1989, p. 142). Assim, em relação aos atos
comissivos, o particular que alega ter sofrido um dano imputável a
pessoa jurídica de direito público está dispensado de demonstrar a
culpa dos agentes da administração, bastando-lhe fazer a prova do
fato, do nexo de causalidade e do resultado danoso.
Porém, a situação é diversa quando é formulada
alegação de omissão do Poder Público ou de concessionária. A
precisa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello merece ser
transcrita: “Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,
ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é; só
faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público
não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria
razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo responsabilidade por ilícito, é necessária responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito
de violar a norma que o constituía em dada obrigação. Culpa e dolo
são justamente as modalidades da responsabilidade subjetiva. Não
bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a
simples relação entre ausência de serviço (omissão estatal) e o
dano sofrido. Com efeito, inexistindo obrigação legal de impedir um
certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja
possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um
verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um
dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117891-55.2019.8.26.0100 -Voto no 76751
4
significaria
pretender
instaurá-la
prescindindo
de
qualquer
fundamento racional ou jurídico. Compre que haja algo mais: a
culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço,
ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se,
quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um
certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em
uma palavra, é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude,
por ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente
nesse mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal
exigível” (in “Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros, 11a
ed., 1999, p. 672).
Entendimento contrário levaria à conclusão de que
todo e qualquer evento danoso seria de responsabilidade do Estado.
Como diz o mencionado autor: “...cumpre ao Estado prover a todos
os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo, uma
enchente qualquer, uma agressão em local público, o lesado
poderia sempre alegar que 'o serviço não funcionou'. A admitir-se
responsabilidade objetiva nestas hipóteses, o Estado estaria erigido
em segurador universal! Razoável que responda pela lesão
patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos
assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a
tempo
de
evitá-lo,
omitiram-se
na adoção de providências
cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de
uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento
das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo de
água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento de dever
legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, todavia,
este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa
tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há
cogitar da responsabilidade pública.” (ob. cit., p. 674).
Relembre-se ainda que a responsabilidade objetiva
de natureza constitucional exige sempre a análise das circunstâncias
que ocasionaram o dano. E aí incide a teoria da causalidade,
segundo a qual “a) o dano é injusto, e como tal sujeito ao
ressarcimento pela Fazenda, se tiver como causa exclusiva a
atividade, ainda que regular, da Administração; b) o dano deixa de
qualificar-se juridicamente como injusto, e como tal não autoriza a
indenização, se tem como causa exclusiva o fato da natureza ou do
próprio prejudicado; c) o dano é injusto, mas sujeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117891-55.2019.8.26.0100 -Voto no 76751
5
responsabilidade atenuada, se concorre com a atividade regular ou
irregular da Administração, como causa, fato da natureza ou do
próprio prejudicado.” (Yussef Said Cahali, “Responsabilidade Civil
do Estado” in “Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência”,
Coordenador Yussef Said Cahali, Saraiva Ed., 2a ed. atualizada,
1988, p. 371).
Além disso, o nexo causal é considerado requisito
ou pressuposto da responsabilidade contemplada no art. 37, § 6o, da
Constituição da República, justamente para que não se alargue a
responsabilidade em conformidade com a teoria do risco integral, a
qual não encontra guarida na Lei Maior (cf. as considerações de Ana
Cláudia Nascimento Gomes, in “Comentários à Constituição do
Brasil”, obra coletiva, coord. de J. J. Canotilho, Gilmar Ferreira
Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck, Ed. Saraiva e
Ed. Almedina, 1a ed., 6a tiragem, 2014, comentário ao art. 37, § 6o,
pp. 911 e 912).
No caso em tela, como visto, não há um fiapo de
prova de que os serviços da ré tenham sido prestados de forma
deficiente. Não há nenhuma evidência de que tenham havido
deficientes medidas preventivas dos danos. A prova documental a
fls. 36/62 é unilateral e imprestável à formação de convencimento
da alegada existência de nexo causal.
Ressalte-se que não basta alegar que houve o dano.
O que é necessário é demonstrar que esse dano terá sido causado por
alguma omissão imputável à concessionária. Mas disso não há
nenhuma evidência nos autos.
De qualquer modo, não custa ainda salientar que,
mesmo no plano do intitulado direito consumerista, não é admissível
a aplicação da teoria do risco integral. A boa doutrina proclama que,
no âmbito de incidência do regime da Lei 8.078/90, a causalidade
“...se qualifica por elemento específico que integra o nexo de
imputação, qual seja o defeito que seja identificado no produto ou
serviço (arts. 12, 14, 18 e 20 do CDC)”. (Cláudio Luiz Bueno de
Godoy, “Responsabilidade Civil pelo Risco da Atividade”, Ed.
Saraiva, 2a ed., 2010, p. 90, o sublinhado não consta do original).
Com efeito, a incidência do parágrafo único do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117891-55.2019.8.26.0100 -Voto no 76751
6
927 do Código Civil reclama que a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano cause a pessoa determinada ônus
maior do que aos demais membros da comunidade (Enunciado 38 da
I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos da Justiça Federal
STJ, in Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código
Civil Comentado, Ed. RT, 8a ed., 2011, p. 1410). Mas disso não se
cogita na espécie, pois não se pode afirmar que os segurados da
autora estivessem sujeitos a ônus de maior amplitude do que aqueles
dos demais consumidores de energia elétrica.
De
resto,
mesmo
nessas
hipóteses,
tem
sido
admitida a ocorrência de fortuito externo, ocorrência que ultrapassa
o limite do risco da atividade, a redundar na quebra do nexo de
causalidade. (cf., a propósito, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, ob.
cit., p. 121).
Nesta Corte tem sido decidido em casos análogos
que é necessária a prova do nexo causal (Ap. 1001983-39.2016, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
4.5.2017, Ap. 1025547-18.2016, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 4.5.2017, Ap. 1001564-17.2015,
26a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 20.3.2017, Ap. 1006988-06.2016, 31a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Paulo
Ayrosa,
j.
16.5.2017,
Ap.
1030650-06.2016, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá
Moreira de Oliveira, j. 8.5.2017, Ap. 1000540-17.2016, 35a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques, j. 20.3.2017, Ap.
1033878-18.2018.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Hugo Crepaldi, j. 17.10.2019, Ap. 1006739-16.2019.8.26.0451,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
7.11.2019 e Ap. 1002707-17.2019.8.26.0079, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 11.11.2019). Aqui, não pode ser
diferente.
Diante do integral desprovimento da apelação,
incidiria na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. No entanto a verba
honorária já foi arbitrada na instância de origem no teto previsto no
§ 2o, do aludido dispositivo legal.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117891-55.2019.8.26.0100 -Voto no 76751
7
Campos Mello
Desembargador Relator